Tribunal: TJES
Processo: 5003578-63.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003578-63.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA ALVARENGA PRATTI VALLE LOUREIRO
RECORRIDO: FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003578-63.2025.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LUANA ALVARENGA PRATTI
RECORRIDO
:
FORNECEDORA DALLA BERNARDINA LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE FRETE E ENTREGA DE PRODUTO COM COR DIVERSA DA CONTRATADA. SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PELA EMPRESA. ESTORNO E TROCA REALIZADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Narra a requerente, em síntese, que em 11/12/2024 adquiriu junto a requerida os seguintes produtos: piso ver 32x59 Lume a Calacata Bianco Brilhante Ret, no valor de R$ 862,50 e argamassa Penedo AC3 flexível cinza 20Kg, pela quantia de R$ 293,55. Informa que ao realizar a compra deixou claro que necessitava retirar os produtos no estoque da empresa conforme agendado no momento da aquisição. Contudo, ao comparecer à loja para a retirada, foi surpreendida ao ser informada de que a argamassa foi registrada como “entrega”, impossibilitando sua retirada no local e gerando uma cobrança indevida, em seu cartão, pelo serviço de entrega. Além disso, ao abrir os produtos, constatou que os pisos entregues não correspondiam aos adquiridos. Impedida de retirar os pisos corretos na loja e necessitando deles com urgência para o início das obras de sua residência, a requerente sofreu prejuízos, pois havia contratado pedreiros e a obra estava prevista para começar em 12/12/2024. Em razão da falha na prestação do serviço pela ré, a obra só pôde ser iniciada em 03/01/2025, já que o problema foi solucionado apenas em 31/12/2024. Diante dos transtornos gerados, a requerente pleiteia a reparação moral no valor de R$ 20.000,00, fundamentando seu pedido na falha da prestação do serviço e nos prejuízos suportados.[...]"
.

2.
A sentença objurgada julgou improcedente o pleito autoral, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em determinar se o equívoco na entrega da mercadoria e a cobrança indevida de frete, devidamente retificados pela empresa administrativamente, possuem o condão de gerar dano moral indenizável à consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
No caso em análise, os documentos acostados demonstram que a ré procedeu ao estorno do valor do frete e efetuou a troca do piso para a cor correta em tempo razoável para a dinâmica das relações comerciais.

5.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral, salvo se demonstrada repercussão grave que fira a dignidade do indivíduo, o que não se verifica no presente caso.

6.
Embora a autora alegue o desvio de seu tempo útil, não há prova de que o contato administrativo tenha sido excessivamente desgastante ou que a empresa tenha oposto resistência injustificada à solução do vício. Portanto, não está configurado dano moral indenizável. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8
. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)